Tribunal: TJBA
Processo: 8160867-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160867-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: C. F. S. G. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO PELO RITO COMUM. MENOR QUE NECESSITA DE URGENTE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO E ENVIDAR TODOS OS ESFORÇOS PARA A PLENA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I – O
cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que, por entender por ilícita a conduta da parte apelante, operadora do plano de saúde: a) determinou que a ré autorizasse o custeio da assistência médica; b) condenou a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II – No caso concreto, mesmo com o menor necessitando, com urgência, de tratamento médico por conta de grave lesão, houve negativa abusiva, devidamente comprovada, do plano de saúde.

III - Quanto aos danos morais, é sólida a jurisprudência que caminha no sentido de que a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral
in re ipsa
, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

IV - Caracterizado, então, o dano extrapatrimonial, no tocante à sua quantificação, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido pela parte violadora à vítima.
In casu
, o valor fixado mostrou-se suficiente a compensar a vítima pelos prejuízos morais suportados, punir o agente pela conduta praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

V – Diante do insucesso do pleito recursal, mandatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

VI – Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8160867-41.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
e apelado
C. F. S. G. D. S., representado por MILENA SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.